Tribunal: TJMT
Processo: 0092871-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 92871/2018
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO INEXISTENTE EM RELAÇÃO AO DECRETO – PROVIMENTO JUDICIAL COM EFEITOS APENAS PARA O SERVIDOR REQUERIDO - INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os EMBARGOS, sob pena de se abrir a possibilidade de REDISCUSSÃO da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)
2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

EMBARGANTE:
ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por ESMAEL ÂNGELO DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no julgamento da Apelação e Remessa Necessária no 136724/2015 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso e ratificou a sentença em remessa necessária.
A sentença guerreada julgou procedente em parte o pleito inicial para declarar nulo o Decreto no 15/202, que concedeu estabilidade ao servidor requerido Esmael Ângelo de Oliveira e o Ato no 11/2022 que considerou o período de 1983 a 1988 para efeitos de estabilidade.
Em suas razões recursais, o embargante afirma que deveria ter sido reconhecimento de ofício a nulidade da relação processual em decorrência da ausência da citação da servidora Marilene Maria da Silva para integrar a lide, eis que foi uma das beneficiadas do Decreto no 15/2002, que foi declarado nulo.
Ainda, aduz a ocorrência da contradição no acordão, pois considerou se tratar de ação declaratória, mas cujo resultado é a anulação dos atos administrativos, com a perda do vínculo funcional com o município e a respectiva remuneração, não se tratando de mera declaração de nulidade daqueles.
Sustenta também que houve o reconhecimento da prescrição pelo TJMT em caso idêntico, qual seja, Apelação no 30179/2013, reconhecendo a prescrição quinquenal quanto à estabilidade extraordinária reconhecida para a servidora do Município de Várzea Grande Jussara de Vita Lima.
Defende também a necessidade do prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional sobre a aplicação ao caso das seguintes normas e princípios: arts. 114, 115, 116, 238, 239, 489,§1o, IV, V e VI, 496 e art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC/15; arts. 47, 213, 214, 475, I, do CPC/73; os incisos LIV e LV e caput do art. 5o, o inciso III do art. 1o e o §5o do art. 37, ambos da CF/88; o art. 19 do ADCT, o art. 1o do Decreto 20.910/32; e o art. 21 da Lei 4.717/65 e o art. 23, I, da Lei no 8.429/92.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradição apontadas, bem como para fins de prequestionamento.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração às fls. 303/308, pleiteando a rejeição do recurso, sob o fundamento de que não há qualquer vício no acórdão, restando claro que o propósito da embargante é simplesmente rediscutir a matéria que já foi apreciada, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por ESMAEL ÂNGELO DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no julgamento da Apelação e Remessa Necessária no 136724/2015 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso e ratificou a sentença em remessa necessária.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Partindo dessas premissas, é evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos.
Em síntese, o embargante sustenta a ocorrência dos seguintes vícios: 1) contradição no acordão, por constar no voto que se trata de ação declaratória, mas cujo resultado é a anulação dos atos administrativos, com a perda do vínculo funcional com o município e a respectiva remuneração, não se tratando de mera declaração de nulidade daqueles; 2) omissão em relação à nulidade da relação processual em decorrência da ausência da citação da servidora Marilene Maria da Silva para integrar a lide, eis que foi uma das beneficiadas do Decreto no 15/2002, que foi declarado nulo.
Ainda, requer o prequestionamento dos artigos normativos supramencionados.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.
Na espécie, o voto condutor do acórdão restou devidamente fundamentado, colhendo-se os seguintes trechos relevantes:

“Cuida-se na origem de ação civil pública proposta pelo Ministério Público objetivando anular a Portaria no 11/2002 e o Decreto no 15/2002, ambos do Município de Várzea Grande, que reconheceu a estabilidade extraordinária do servidor público Esmael Ângelo de Oliveira , ora apelante.
(...)
Dessarte, a pretensão posta na ação civil pública é a declaração de nulidade do ato administrativo, que determinou a averbação de tempo de serviço e conferiu a estabilidade extraordinária ao servidor/apelante, em desacordo com os requisitos previstos no art. 19 do ADCT.
Assim, verifica-se que não há cunho condenatório no pedido, mas tão somente declaratório, e, portanto, considerando tratar-se de ato inconstitucional, cuja possibilidade de convalidação não existe, a regra da prescrição a esta ação, nos moldes em que advoga o apelante, não se aplica.
Nesse sentido é a jurisprudência desta 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, senão vejamos:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública. (Apelação / Remessa Necessária 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)
Logo, não há que se falar em prescrição
(...)
No mérito, sustenta o Parquet que o reconhecimento da estabilidade extraordinária ao servidor, ora apelante, foi obtida pela averbação do tempo de serviço prestado à Câmara de Alto Paraguai/MT, no período compreendido entre 06.02.83 a 30.12.88, quando ocupava cargo comissionado em outro município, o que não atende aos requisitos constitucionalmente exigidos no artigo 19, cabeça, do ADCT, que exige o exercício de pelo menos 05 [cinco] anos continuados no mesmo ente federativo.
Dispõe o art. 19 da ADCT, in litteris:
“Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”
Logo, da intelecção do aludido dispositivo constitucional, vê-se que para atrair a incidência do art. 19, do ADCT, e, por conseguinte, possibilitar o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala/extraordinária do servidor perante o Poder Público, que ele estivesse, até o dia 05/10/1998, em exercício continuado na função há pelo menos 05 anos.
No caso em análise, verifica-se que o servidor/apelante laborou para o Município de Várzea Grande a partir do ano de 1997, ou seja, quando já extinta a possibilidade da estabilidade anômala prevista no art. 19 da ADCT. Os autos revelam que a estabilidade lhe foi concedia pelo fato de ter sido considerado o tempo de averbação do tempo de serviço prestado à Câmara de Alto Paraguai, entre os período de 1983 a 1988, não tendo nenhum vínculo com a administração pública municipal varzea grandense em período anterior.
Ou seja, embora tenha o apelante exercido cargo público por cinco anos ininterruptos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o labor foi prestado a outro município, de modo que não pode o erário do município de Várzea Grande ser onerado com a prestação indevida.
Dessarte, para fins de estabilidade, não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro município, no caso Alto Paraguai, sob pena de violar a Ente Federado. Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Decreto no 15/2002, que declarou a estabilidade do servidor/apelante deve ser considerado nulo, porque não observou os requisitos impostos no art. 19, do ADCT, qual seja, estar em exercício há pelo menos cinco anos continuados no mesmo ente federativo até a data da promulgação da Constituição Federal de 1988.
Por corolário, também o é a Portaria no 11/2002 que fundamentou o referido Decreto, na parte que computou o período de 1983 a 1988 para efeitos de estabilidade.
Assim sendo, uma vez não preenchidos os requisitos para o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária, o ato é nulo de pleno direito, não havendo que se falar em convalidação.”

No tocante à suposta contradição, verifica-se que essa não ocorre uma vez o voto estabelece, de forma cristalina, que somente existe o pedido declaratório de nulidade, ausente cunho condenatório no caso, por não poder ser o ato convalidado por ofensa à própria Constituição Federal, razão pela qual não há prescrição quinquenal.
Isso porque o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.
Logo, sobre as alegações do embargante, resta evidente que não há a contradição no acórdão.
Quanto à suposta omissão, melhor sorte não assiste ao embargante.
Em que pese o Decreto no 015/2002 ter declarado a estabilidade funcional ao embargante Esmael Ângelo de Oliveira e à professora Marilene Maria da Silva – fl. 46 -, a parte dispositiva da sentença não deixa dúvidas que os efeitos recaem apenas sobre os envolvidos na lide, ao estabelecer o seguinte:

“Diante do exposto, com fundamento na Lei no 7.347/85, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido formulado nesta Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Várzea Grande e Esmael Ângelo de Oliveira, para declarar nulo o Decreto no 15/2002, que concedeu estabilidade ao servidor requerido e o Ato no 11/2002 que considerou o período de 1983 a 1988 para efeitos de estabilidade. Com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito com resolução do mérito.”

Com efeito, a declaração de nulidade do Decreto no 15/2002 surte efeitos apenas sobre a concessão de estabilidade ao servidor requerido, qual seja, Esmael Ângelo de Oliveira, eis que verificada a irregularidade da Portaria no 11/2002, que computou erroneamente o período de 1983 a 1988 para efeitos de estabilidade.
Ademais, em que pese o precedente contido na Apelação no 30179/2013, suscitado pelo embargante, é certo que esse não possui força vinculante, como estabelecido pelo art. 927 do Código de Processo Civil, bem como destoa do entendimento majoritário recente deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - VÍNCULO DE CONTINUIDADE INEXISTENTE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE - INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA DAS INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES - SENTENÇA RATIFICADA. Se o servidor não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, não poderia, sequer em tese, obter a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da CF/88.O servidor estável por força do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor público efetivo no que respeita aos efeitos legais que dependam da efetividade. (ReeNec 151569/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019 - grifei)

Diante disso, percebe-se que o acórdão não padece de contradição, omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR